Tribunal: TJES
Processo: 5022093-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022093-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

APELADO: MARIA DA PENHA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS – VALOR REDUZIDO – HONORÁRIOS
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Hipótese em que não restou verificada razão
que justifique o acolhimento da narrativa da Instituição Financeira acerca de sua ilegitimidade passiva, principalmente em se considerando que na resposta do ofício enviada pelo INSS consta a informação de que o benefício previdenciário da consumidora/Apelada vinha sofrendo descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado vinculado ao nome da Apelante. Ademais, no caso em questão pode ser aplicada a Teoria da Aparência, conforme entendimento jurisprudencial. Preliminar rejeitada.

2- Tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

3- Caso concreto em que a Requerida/Apelante, ao contestar a presente ação, se limitou a instruí-la com um
print
relativo ao sistema interno da Instituição e um documento com a quantidade de parcelas do financiamento, ambos gerais e sem identificação da Autora/Apelada ou sua assinatura.

4- Considerando que a Apelante não juntou
aos autos o contrato supostamente firmado, bem como em razão dos demais elementos fáticos, a manutenção da declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes é medida que se impõe. Via de consequência, deve ser mantida a condenação da Apelante à restituição das parcelas indevidamente descontadas.

5-
Em relação ao dano moral, apesar dos descontos indevidos não terem ocorrido em valor exacerbado, uma vez que o valor de cada parcela perfazia a monta de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos), é necessário considerar que a Autora/Apelada é pessoa idosa – atualmente com 69 anos de idade – e recebe mensalmente cerca de 1 (um) salário mínimo em seu benefício bancário, de modo que os mencionados descontos provenientes de empréstimo que desconhecia e para os quais não se programou se mostram aptos a agravar a sua delicada situação.

6- Indenização por danos morais reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra mais condizente com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.

7-
Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios para a fixação previstos
no
já mencionado
art. 85, §2°, do CPC, verifica-se que o percentual fixado em primeira instância – 15% sobre o valor da condenação final – se mostra elevado, especialmente considerando a falta de complexidade para a resolução da hipótese em tela e a ausência de maiores diligências pelos patronos – porquanto desnecessárias – tanto que sequer foi exigida a realização de audiência de instrução e julgamento, pelo que os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

8- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Facta Intermediação de Negócios LTDA em razão da Sentença de ID 6221538, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c repetição do indébito e danos morais
” ajuizada por
Maria da Penha Ferreira dos Santos
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, bem como para condenar as requeridas ao pagamento dos valores indevidamente descontados e no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Preliminarmente, no recurso de ID 6221543, a Apelante alega sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que “
a empresa demandada trata-se de uma correspondente bancária, que atua na intermediação de operações de crédito diversas entre clientes/pessoas físicas e instituições financeiras conveniadas, como o Banco Itaú-BMG, Banco Cetelem, Banco Bradesco, Banco Banrisul, entre muitas outras. Neste contexto, salienta-se que as operações em tela foram realizadas com a FACTA FINANCEIRA S.A. A Facta Intermediação, na condição de correspondente bancária, não possui obrigações constituídas com a agravante
”.

No entanto, não vislumbro motivos que justifiquem o acolhimento da narrativa da Instituição Financeira, principalmente em se considerando que na resposta do ofício enviada pelo INSS (ID 6221513), consta a informação de que o benefício previdenciário da consumidora/Apelada vinha sofrendo descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado vinculado ao nome da Apelante.

Ademais, no caso em questão pode ser aplicada a Teoria da Aparência, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU E FESTA DE FORMATURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FACULDADE AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JUNTO À EMPRESA CONTRATADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INCUTIRAM NOS CONTRATANTES A CERTEZA QUE AS PESSOAS JURÍDICAS ATUAVAM EM PARCERIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONSECTÁRIO NATURAL DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, adota a teoria da aparência (arts. 3º, 14 e 25, caput e § 1º, do CDC), segundo a qual, sempre que aos olhos do consumidor houver a percepção dessa parceria, aceita-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, na preservação da boa-fé e dever de cooperação e lealdade que se espera nas relações negociais, sem questionamento acerca dos deveres assumidos por um ou por outro, porquanto deverão ser solucionados internamente, assegurado, se for o caso, o direito de regresso. 3)
Ainda que a sociedade empresária recorrente não tenha formalmente figurado como parte no negócio jurídico questionado, a teoria da aparência, amplamente admitida no Direito do Consumidor, permite que ela seja demandada nesta ação, pois aparentou, diante das circunstâncias fáticas, integrar a cadeia de prestadores do serviço disponibilizado, de forma que não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva.
[...] 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0000758-75.2017.8.08.0004, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023)
Sem grifos no original

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, SENDO UM PRINCIPAL E UM ADESIVO – PRELIMINAR EX OFFICIO INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES – TEORIA DA APARÊNCIA – REJEITADA – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO – APLICAÇÃO DO CDC – MULTA CONTRATUAL ABUSIVA – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELOS PROMITENTES COMPRADORES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO – RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL: Como sabido, o réu não pode inovar totalmente a sua matéria de defesa em sede de apelação, de forma a arguir matéria não impugnada ou suscitada no momento da contestação, sob pena de ultrapassar os limites do efeito devolutivo da apelação. Matéria não abordada de forma específica no curso do processo ou na sentença vergastada. 2.
PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA: a relação jurídica trazida a julgamento enquadra-se no contexto consumerista, de maneira que as empresas que participam da cadeia de fornecimento estão direta e solidariamente comprometidas com a reparação do dano (artigos 7º, parágrafo único, 18 e 19, do CDC), podendo o consumidor se voltar contra todas ou uma delas para reaver o que pagou. 3. No

caso em voga, toda a documentação trazida aos autos demonstra que a construtora apelante participou ativamente da realização do negócio jurídico, utilizando inclusive papel timbrado com sua logomarca, o que desautoriza a sua exclusão da relação processual, até mesmo em homenagem à Teoria da Aparência. Preliminar rejeitada.
[...] 7. Recurso interposto pela ré conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Recurso adesivo interposto pelos autores conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0017915-36.2015.8.08.0035, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023)
Sem grifos no original

Logo, tem-se por verificada a legitimidade da Apelante para figurar no polo passivo da demanda.

Do exposto,
rechaço a preliminar arguida
.

No mérito recursal,
a
Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento, em suma, de que: (1) a contratação é regular, haja vista que a Apelada se comprometeu a assinar o contrato declarado nulo, mas não o fez em razão da pandemia de
Covid-19, de modo que
conhecia a contratação do empréstimo consignado; (2) “
a
possibilidade de efetuar descontos diretamente da folha de salário do devedor decorre de contrato regular, anuentes as partes, sem notícia de vício de consentimento ou outra modalidade a nublar o pacto
”; (3) considerando a regularidade da contratação, a devolução dos valores não merece ser mantida; (4) “
alternativamente, no caso da manutenção à condenação de devolução de valores à parte demandante, deverá a parte autora ser compelida à devolução dos valores recebidos por ocasião das contratações
”; (5) não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a situação narrada representa, no máximo, mero aborrecimento – e, em sendo tal condenação mantida, que seja ao menos diminuída; (6) “
a presente demanda não possui nenhum grau de complexidade que justifique elevados valores a título de honorários advocatícios
”.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto em seu art. 3º, §2º, que conceitua os serviços para efeito de proteção do consumidor como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista, sendo o teor da Súmula nº 297
do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ igualmente clara nesse sentido.

Assim, tal como observado pelo Magistrado singular, as normas do CDC devem ser aplicadas na hipótese em voga, de modo que “
cabia a ré FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIO LTDA, a prova de que prestou serviços de forma adequada, conforme contratado pela requerente, nos termos do artigo 14, §3º, inciso I do CDC
”.

De acordo com a exordial, a Autora, ora Apelada, foi surpresada com descontos realizados em seu benefício previdenciário pela Instituição Financeira, de valores relativos a empréstimos consignados que não contratou.

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de caso repetitivo decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” - Tema Repetitivo n.º 1061.

Todavia, a Requerida/Apelante, ao contestar a presente ação, se limitou a instruí-la com um
print
relativo ao sistema interno da Instituição e um documento com a quantidade de parcelas do financiamento, ambos gerais e sem identificação da Autora/Apelada ou sua assinatura.

Aliás, embora a Apelante tenha afirmado na contestação que considerando “
a documentação anexa ao presente, na qual consta o contrato assinado pelo demandante, conclui-se que houve, sim, a contratação de empréstimo junto à demandada
”, em sede de Apelação a mesma alterou sua narrativa, afirmando que em ligação telefônica com a consumidora, esta “
se compromete a assinar o contrato tão logo seja possível, em virtude da impossibilidade ocasionada pela pandemia de Covid-19, o que não fez
”, o que também denota que a relação jurídica não foi efetivamente estabelecida.

Ressalto, ainda, conquanto a Apelante afirme que a Apelada recebeu o valor do empréstimo em sua conta bancária e não teria feito a devolução do mesmo, observo que a contestação não foi acompanhada de prova que demonstrasse o suposto depósito, valendo-se apenas de
print
do próprio sistema referente a suposta liberação de crédito – sendo este inapto a demonstrar que o depósito foi efetivamente realizado –, o que corrobora para a tese de que não houve a efetiva contratação e indica a inexistência de valores a serem compensados.

Desta forma, considerando que a Apelante não juntou
aos autos o contrato supostamente firmado, bem como em razão dos demais elementos fáticos, a manutenção da declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes é medida que se impõe. Via de consequência, deve ser mantida a condenação da Apelante à restituição das parcelas indevidamente descontadas.

Em relação ao dano moral, apesar dos descontos indevidos não terem ocorrido em valor exacerbado, uma vez que o valor de cada parcela perfazia a monta de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos), é necessário considerar que a Autora/Apelada é pessoa idosa – atualmente com 69 anos de idade – e recebe mensalmente cerca de 1 (um) salário mínimo em seu benefício bancário, de modo que os mencionados descontos provenientes de empréstimo que desconhecia e para os quais não se programou se mostram aptos a agravar a sua delicada situação.

Em hipótese fática semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Assim, restando caracterizada a ocorrência de violação da dignidade da Apelada em razão do tempo dos descontos em valores aptos a comprometer o seu sustento mensal, correta a sentença ao concluir pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor fixado em primeira instância – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – verifico que se encontra acima do montante estabelecido em casos similares, motivo pelo qual deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual melhor se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Em situações semelhantes à que ora se apresenta, na mesma toada a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO MAJORAÇÃO. DE OFÍCIO, ALTERAR O TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA PARA A CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo. 2. A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza. 3.
Assim, acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 3.000,00 (três mil reais) para a recorrente, apresenta-se injusta e insuficiente, a título de indenização por danos morais, motivo pelo qual deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 5006830-93.2022.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO REQUERIDO – CONTRATO AUSENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apelada moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais por não reconhecer a celebração do contrato de nº 0015752766, com parcela mensal de R$ 34,97 (trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), conforme extrato juntado à fl. 33 2. Ao contrário do que alega o apelante, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato nº 0015752766, supostamente celebrado entre as partes, se limitando a afirmar que a apelada firmou o contrato nº 208858, por intermédio do qual foi financiado o valor de R$ 1.015,92 (hum mil e quinze reais e noventa e dois centavos) a ser quitado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 242,57 (duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) e, em razão da falta de pagamento passou a proceder os descontos no benefício da apelada. 3. O contrato nº 208858 juntado pelo apelante, além de diverso daquele indicado na exordial, não guarda relação com o contrato alegado pela autora (nº 0015752766). 4. Não há comprovação nos autos de que a apelada efetivamente contratou os empréstimos indicados na inicial, em decorrência dos quais sofreu os descontos em seu benefício previdenciário e diante da ausência dos contratos nos autos e comprovação de depósitos dos valores, elementos essenciais à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são. 5. Em sendo assim, deve a instituição financeira restituir ao consumidor o valor descontado indevidamente de seu benefício previdenciário decorrente do contrato nº 0015752766 em discussão. 6. Com relação à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). No caso em exame, diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos cópia do contrato. Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 7. No que se refere à prática de ilícito moral, o desconto em verba de natureza alimentar, capaz de comprometer o próprio sustento do apelado é indenizável, pois ultrapassa meros dissabores decorrentes das relações contratuais. A diminuição da renda pessoal em razão de descontos efetuados no beneficio previdenciário, decorrente de empréstimo não contratado, acarreta abalo à esfera não patrimonial do apelado, repercutindo negativamente em sua dignidade e honra subjetiva, o que não se confunde com meros aborrecimentos decorrente da vida cotidiana ou das hodiernas relações contratuais. 8.
No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso, a capacidade econômica das partes, bem como as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantido o montante previsto na sentença.
9. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0020684-16.2020.8.08.0011, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2023)
Sem grifos no original

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação
, certo é que o Código de Processo Civil estabeleceu como regra geral,
em seu art. 85, §2º, que a fixação dos honorários deverá obedecer o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, da condenação ou do proveito econômico.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios para a fixação previstos
no
já mencionado
art. 85, §2°, do CPC, entendo que o percentual fixado em primeira instância – 15% sobre o valor da condenação final – se mostra elevado, especialmente considerando: (
a
) a falta de complexidade para a resolução da hipótese em tela e (
b
) a ausência de maiores diligências pelos patronos – porquanto desnecessárias – tanto que sequer foi exigida a realização de audiência de instrução e julgamento, pelo que reduzo os honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para: (1)
reduzir a condenação do Banco na indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
; (2)
reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Conheço do recurso, mas dou-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.